Tribunal: TJES
Processo: 0002810-04.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002810-04.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOAO PAULO LEMOS ALVES e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE 1/6. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa. A defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de aumento na primeira fase e à atenuante da confissão espontânea. O Ministério Público requer a fixação de indenização mínima por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de indenização por danos morais coletivos em condenação por tráfico de drogas sem instrução probatória específica; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista quanto à fração de aumento na primeira fase e à redução pela atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de danos morais coletivos exige pedido expresso, indicação do valor e instrução probatória específica, com observância do contraditório e da ampla defesa.

4. O dano moral coletivo, em crimes de tráfico de drogas, não é presumido e demanda demonstração de grave ofensa à moralidade pública.

5. A ausência de instrução probatória específica sobre a extensão do dano coletivo impede a fixação de indenização mínima, ainda que haja pedido na denúncia.

6. A pena-base foi corretamente exasperada com fundamento em três circunstâncias judiciais negativas: maus antecedentes, natureza e quantidade da droga (crack) e circunstâncias do crime.

7. A existência de condenação transitada em julgado anterior justifica a valoração negativa dos antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal.

8. A natureza e a quantidade do entorpecente autorizam a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

9. A condução de motocicleta em alta velocidade, com infrações de trânsito em via movimentada, extrapola o tipo penal e justifica a negativação das circunstâncias do crime.

10. A fração de aumento aplicada na primeira fase mostrou-se proporcional e até mais benéfica que o critério de 1/6 pretendido pela defesa.

11. A redução da pena pela atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6 exige fundamentação concreta, inexistente no caso.

12. A ausência de motivação idônea impõe a readequação da pena intermediária com aplicação da fração de 1/6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso do Ministério Público desprovido e recurso defensivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de indenização por danos morais coletivos no processo penal exige instrução probatória específica que demonstre a extensão do dano à coletividade. 2. A natureza e a quantidade da droga, bem como circunstâncias concretas do delito, justificam a exasperação da pena-base. 3. A aplicação de fração diversa de 1/6 na segunda fase da dosimetria demanda fundamentação concreta, sob pena de readequação da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b”, e § 3º, e 59; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.055.900/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.150.485/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 19/03/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.146.421/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18/12/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.045.977/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso do Ministério Público e negar-lhe provimento e conhecer o recurso da defesa e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002810-04.2024.8.08.0035

APELANTES: JOÃO PAULO LEMOS ALVES E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E JOÃO PAULO LEMOS ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interpostos por
JOÃO PAULO LEMOS ALVES
e por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença de ID 15322705, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de pena definitiva individual de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 18679376),
JOÃO PAULO LEMOS ALVES
requer a reforma da dosimetria da pena. Para tanto, pleiteia
(i)
o reconhecimento da desproporcionalidade na primeira fase, ante a inobservância da fração jurisprudencial de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada;
(ii)
a revisão da segunda fase, por reputar exígua e incoerente a atenuação conferida à confissão espontânea; e, por conseguinte,
(iii)
o redimensionamento da reprimenda final para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em seu apelo de ID 15322710, pugnou pela reforma da sentença no ponto em que deixou de fixar a indenização mínima pelos prejuízos extrapatrimoniais coletivos.

Contrarrazões, nos ID’s 15322714 e 18679379, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 19188619, manifestou-se pelo

conhecimento
e
desprovimento
dos recursos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia (ID 15322013) que:

“[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na manhã do dia 10 de dezembro de 2024, por volta das 11h20min, na condução da motocicleta Honda CG FAN 160, de placa RBE-6A88, na avenida Jerônimo Monteiro, nas proximidades do bairro Cavalieri, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, transportava, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma “pedra da droga conhecida como crack”, pesando aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) gramas e uma “bucha da droga conhecida como maconha”, drogas estas que continham substâncias listadas na Portaria 344, da Anvisa, como entorpecentes capazes de causar dependência.

Emerge da peça de investigação que no dia, horário e local acima mencionados, Agentes da Guarda Municipal realizavam patrulhamento quando avistaram o denunciado na condução da referida motocicleta realizando diversas manobras proibidas, por isso foi feita a abordagem.

Realizada busca pessoal, foi encontrado, na cintura do denunciado, 01 (uma) sacola contendo em seu interior 01 (uma) “pedra de crack”, pesando aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) gramas e 01 (uma) “bucha de maconha”.

Consta ainda que, ao ser ouvido, o denunciado disse que a pedra de “crack” apreendida estava sendo por ele transportada em troca do valor de R$ 300,00 (trezentos reais), mas não podia revelar a identidade de quem lhe contratou, nem o destino da droga.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos, conforme auto de apreensão de fls. 31/32 e auto de constatação provisório de natureza quantidade de drogas de fls. 33, todos acostados no ID 56405671.

Assim agindo, encontram-se o denunciado JOÃO PAULO LEMOS ALVES infringiu o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. [...].”

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os apelos que passo a analisar.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise do mérito recursal.

1. Do pleito de fixação de danos morais coletivos (apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO)

No caso em comento, o órgão ministerial pleiteia a reforma da sentença para que seja fixado um valor mínimo de indenização por danos morais coletivos, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.

Acerca da temática, sabe-se que o bem jurídico tutelado pelo crime de tráfico de drogas é a saúde pública, em que o sujeito passivo é indeterminado (coletividade). Na fixação do dano moral coletivo, além da comprovação da conduta típica, é necessária a demonstração de “
grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade
” (AgRg no REsp n. 2.146.421/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Em outras palavras, o dano moral coletivo, nesse tipo de delito, não é presumido, e a ausência de instrução probatória específica, que viabilize a apuração da extensão e relevância do dano à sociedade, impede sua fixação,
ainda que haja pedido expresso do Ministério Público
.

Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a fixação da reparação mínima de danos coletivos demanda o preenchimento de requisitos cumulativos, quais sejam:
(I)
pedido expresso na exordial acusatória ou queixa,
(II)
indicação do valor pretendido, e
(III)
a promoção de instrução probatória específica, garantindo-se o exercício do contraditório e da ampla defesa sobre o pleito indenizatório. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)
4. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.

5. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de indenização por danos morais coletivos, conforme entendimento consolidado no STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(
STJ,
REsp n. 2.055.900/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024) – destaquei.

_____________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DANO MORAL COLETIVO. FIXAÇÃO. REQUISITOS. PEDIDO EXPRESSO. INDICAÇÃO DE VALOR E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
5. A fixação de danos morais coletivos requer instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva, especialmente em crimes como tráfico de drogas, em que o sujeito passivo é indeterminado. 6. A jurisprudência do STJ exige a demonstração de grave ofensa à moralidade pública para a configuração de dano moral coletivo, o que não foi comprovado no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento:
1. A fixação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva.
2. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando há previsão legal e regimental para tal julgamento.

(
STJ,
AgRg no REsp n. 2.150.485/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025) – destaquei.

No caso vertente, embora o Ministério Público tenha formulado pedido na denúncia, observa-se que não houve, durante a instrução processual, um debate específico sobre a mensuração ou delimitação do dano no contexto de tráfico de droga.

A propósito, os Tribunais de Justiça, alinhados ao entendimento das Cortes Superiores, também têm decidido que a fixação de indenização por danos morais coletivos não pode ser automática, sendo imprescindível a realização de instrução específica:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. LAUDO PRELIMINAR. SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ACERTADA. DANO MORAL COLETIVO. RETIRADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)
Em relação ao pedido de fixação de indenização por danos morais coletivos, entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, conforme art. 387, IV, do CPP, é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: (I) pedido expresso na denúncia ou queixa; (II) indicação do montante pretendido; e (III) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa. (AGRG no RESP n. 2.083.986/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) 3.5) Desse modo, ausente a instrução específica nesse sentido, deve-se o decote da condenação a título de danos morais.
4. Dispositivo. 4.1. Apelo conhecido e parcialmente provido para o decote dos danos morais coletivos, mantendo-se os demais termos da condenação.

(TJAP; ACr 0015559-96.2024.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Carlos Tork; DJAP 30/05/2025; pág. 14) – destaquei.

____________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE EM TESE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PEDIDO GENÉRICO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRATIVOS DO PREJUÍZO SUPRAINDIVIDUAL. RISCO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. A demonstração de que o réu agiu sob coação moral irresistível compete à defesa, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal. Ausente prova nesse sentido, não há como acolher a súplica absolutória.
A reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP pode, em tese, abarcar danos morais coletivos, desde que comprovada a efetiva lesão ao corpo social e sua extensão. Inexistindo instrução probatória específica acerca do abalo extrapatrimonial coletivo, inviável a fixação de verba reparatória.
A competência para a análise do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita é do Juízo da Execução.

(TJMG; APCR 0010849-34.2024.8.13.0040; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 17/06/2025; DJEMG 18/06/2025) – destaquei.

Portanto, a decisão do Magistrado sentenciante, ao deixar de fixar o valor reparatório por reconhecer a “
impossibilidade de se mensurar e delimitar o dano no contexto de tráfico de drogas
”, mostra-se, ao final, acertada.

2.
Da
dosimetria da pena

(
a
pelo de
JOÃO PAULO
LEMOS ALVES
)

O apelo do réu, ao seu turno, insurge-se contra a dosimetria da pena que lhe foi imposta, apontando a necessidade do reconhecimento da desproporcionalidade na primeira fase, ante a inobservância da fração jurisprudencial de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada

e a revisão da segunda fase, por entender incoerente a atenuação conferida à confissão espontânea.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativados os antecedentes criminais, as circunstâncias do crime e a natureza da droga pelos seguintes fundamentos:

“Ao exame das circunstâncias judiciais previstas nos
arts. 59 e 68 do Código Penal
, bem como em observância aos preceitos do
art. 42 da Lei de Tóxicos
, permite verificar que a culpabilidade do acusado é normal à espécie, nada tendo a valorar; Há que se observar, contudo, a natureza da droga apreendida, que quando colocada ao comércio determina sérios prejuízos para que sejam mantidas a ordem e saúde pública;
o

acusado possui antecedentes criminais (processo nº 0016026-42.2018.8.08.0035)
; personalidade não aferida, eis que ausente laudo psicológico firmado por profissionais habilitados; nada há quanto a conduta social do réu; os motivos do crime, embora revelados, não justificam sua prática;
as circunstâncias do delito devem sopesar em desfavor do acusado, considerando que para realizar o transporte da droga o acusado violou infrações de trânsito, conduzindo a motocicleta em alta velocidade e realizando ultrapassagens em local proibido, aliás, com uma avenida movimentada
; as consequências do crime não foram trazidas aos autos; a situação econômica do acusado é mediana, estando, inclusive, assistido por advogado particular.”

Da leitura do excerto, nota-se evidente equívoco nas razões defensivas, que partem da premissa de que
apenas uma circunstância judicial fora negativada
. Em verdade, o Juízo de origem exasperou a pena-base ancorado em três vetores distintos e idôneos: antecedentes criminais, natureza do entorpecente e circunstâncias do delito.

A negativação do vetor dos maus antecedentes encontra arrimo no artigo 59 do Código Penal, estando comprovada pela certidão de antecedentes criminais colacionada no ID 15322023, a qual atesta a existência de condenação pretérita definitiva em desfavor do réu no processo nº 0016026-42.2018.8.08.0035. É cediço que a existência de sentença condenatória transitada em julgado por fato anterior ao crime em exame constitui fundamento legítimo para o reconhecimento dos maus antecedentes, atendendo ao princípio da individualização da pena e justificando o distanciamento do mínimo legal como medida de retribuição e prevenção criminal.

Acerca da valoração da natureza da droga apreendida, a exasperação da pena-base fundamenta-se na especial gravidade e quantidade do entorpecente apreendido (250,2g de
crack
), conforme atesta o Laudo de Exame Químico de ID 15322701.

Com efeito, a jurisprudência admite a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, especialmente quando comprovada a elevada nocividade da substância entorpecente apreendida, por se tratar de circunstância que extrapola os elementos típicos do art. 33 da referida norma. Nesse sentido, destaco:

(...) Recurso do Ministério Público Estadual: 1.
De acordo com a jurisprudência, se mostra justificável a exasperação da pena-base utilizando-se o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, quando restar caracterizada a elevada nocividade da droga apreendida, eis que tal situação ultrapassa os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas.
Precedentes. 2. Tendo em vista que no caso sob análise foram apreendidas substâncias com grande grau de nocividade, bem como, em quantidade expressiva, situação que ultrapassa, em muito, os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas, evidente a necessidade de majoração da pena basilar em patamar superior ao aplicado na sentença. (...) 5. Restando demonstrado não existir uma razoável proximidade temporal com o delito averiguado na presente ação penal e os atos infracionais praticados, bem como a impossibilidade de consideração da gravidade concreta dos atos pretéritos, incabível a utilização do histórico infracional para demonstrar que o réu se dedica às atividades criminosas. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, AC 0012122-09.2021.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 24/04/2024) -
destaquei

____________________________________________

(...) 2. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição do apelante. 3.
A pena-base foi fixada em estrito atendimento ao que encontra-se previsto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, sendo destacando o potencial lesivo da droga apreendida
.
4. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do referido dispositivo (tráfico privilegiado), o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada nos autos a dedicação do acusado à prática criminosa, vez que responde por processo de tráfico de drogas. 5.Não se acolhe o pedido de da assistência judiciária gratuita, uma vez que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como por estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitar, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recurso Improvido.

(TJES, AC 0001731-03.2022.8.08.0021, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 11/03/2025)

-
destaquei

Por fim, revelam-se igualmente idôneos os fundamentos utilizados para negativar as circunstâncias do crime, uma vez que a conduta do agente extrapolou os limites do tipo penal abstrato. Conforme sedimentado no caderno processual, o réu violou diversas normas de trânsito, conduzindo motocicleta em alta velocidade e realizando ultrapassagens proibidas em via de grande circulação de pessoas.

Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. VETOR JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS CONCRETOS. ALTA VELOCIDADE EM VIA PÚBLICA DE GRANDE MOVIMENTO COM EXPOSIÇÃO DE OUTRAS PESSOAS AO RESULTADO DA AÇÃO . EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
1. Ao negativar as circunstâncias do crime, a Corte de origem dispôs que elas ultrapassam aquelas exigidas para a configuração do delito, uma vez que o réu dirigia em uma via de grande movimento, em condições não adequadas (alta velocidade, com uso de bebida alcóolica), expondo outras pessoas ao resultado de sua ação (fls. 80NRGN 1/802).
2. Os fundamentos apresentados para a valoração negativa do referido vetor judicial são válidos: alta velocidade em via de grande movimento com exposição de outras pessoas ao resultado da ação. [...] III - As circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao paciente, mormente diante do grau de imprudência demonstrado, em razão de que estava em alta velocidade quando colidiu com o outro automóvel, entre 90 e 116 km/h, em local que a velocidade máxima permitida era de 60 km/h, fatores que apontam maior censura na conduta, a qual excedeu os limites do tipo penal violado, demandando resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Assim, a alta velocidade não surge como o único elemento a permitir a afirmação da culpa, uma vez que a velocidade empregada demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente, diferente da atuação do agente que excede alguns quilômetros por hora o limite de velocidade da respectiva via, diminuindo, destarte, a possibilidade de um resultado lesivo. Precedentes. (AgRg no HC n . 451.163/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15/10/2018). 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 2046403 MG 2023/0003647-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023) – destaquei

Superada, portanto, a escorreita valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais, ao analisar a suposta inobservância da fração de 1/6 (um sexto), constata-se que a elevação da pena mínima de 05 (cinco) para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses resultou em um acréscimo total de 18 (dezoito) meses. Dividindo-se esse montante pelas três circunstâncias maculadas, chega-se a um aumento de exatos 06 (seis) meses por vetor.

Logo, a operação dosimétrica adotada foi manifestamente mais benéfica ao acusado do que o próprio critério de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo da pena almejado pela defesa. Caso a referida fração incidisse individualmente sobre as três vetoriais negativas (resultando em 10 meses de acréscimo por circunstância), a pena-base alcançaria 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o que agravaria a situação do apelante.

Assim, mantenho a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

No que tange à segunda fase da dosimetria, a defesa insurge-se contra o
quantum
de redução aplicado em razão da atenuante da confissão espontânea, alegando que o Magistrado não observou o parâmetro de 1/6 (um sexto).

Com efeito, a redução da pena em patamar diverso da fração de 1/6 (um sexto) exige fundamentação idônea e concreta, não bastando a mera menção à atenuante para justificar qualquer patamar.

Nesse diapasão, constatando-se que a r. sentença limitou-se a aplicar um montante diverso de redução sem apontar qualquer peculiaridade fática que justificasse o distanciamento da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, afigura-se inarredável a readequação da sanção. Tal medida visa garantir a estrita observância à pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MAJORAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE. EXIGÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. INOCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. RESTABELECIMENTO DA PENA FIRMADA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1. Compete ao Magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, a escolha da fração de aumento a ser imposta na segunda fase da dosimetria, levando em conta o caso concreto.
Assim, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da proporcionalidade e ao princípio da razoabilidade, estabeleceram o patamar de 1/6 como critério de incremento da pena na segunda fase, para cada agravante, devendo a aplicação de fração diversa ser devidamente fundamentada pelo julgador
.2 . Na hipótese dos autos, observa-se que o Tribunal de origem houve por bem alterar as penas impostas pelo Juízo de primeiro grau, aplicando a fração de aumento na segunda fase em patamar inferior a 1/6, para cada agravante, sem fundamentação concreta acabando por contrariar a jurisprudência desta Corte Superior. Caso de restabelecimento da sanção imposta em primeiro grau.3. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no REsp: 2045977 MG 2023/0001708-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023) - destaquei

Dessa forma, redimensiono a pena intermediária para 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa.

Na terceira etapa, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa
.

Desse modo, considerando o
quantum
da pena aplicada e a reincidência do apelante, impõe-se a manutenção do regime inicial
fechado
, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pela defesa de
JOÃO PAULO LEMOS ALVES,
reformando a r. sentença, para
redimensionar a pena-base para 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator .

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.